Tribunal: TCU
Processo: 025.178/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8721/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.178/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana dos Reis Silva (XXX.060.806-XX); Alexandre Couto Cardoso (XXX.334.846-XX); Augusto Venancio Miranda Silva (XXX.014.036-XX); Bruno Pinheiro dos Reis Goncalves (XXX.025.756-XX); Fernanda Lucia da Silva (XXX.386.796-XX); Gislane Natalia de Souza Miranda (XXX.430.286-XX); Glauco Douglas Moreira (XXX.128.456-XX); Jurandir Soares da Silva (XXX.031.616-XX); Patricia Aparecida Proenca Avila (XXX.523.446-XX); Warley Alves Gomes (XXX.110.746-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.